Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728410-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO FRANCO JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIANO FRANCO JUNIOR contra decisão de ID 16490950 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel. Afirma, em suma, que requereu a gratuidade de justiça na contestação, mas o pedido não foi apreciado na fase de conhecimento; que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é incabível o indeferimento de plano do pedido; que o imóvel é impenhorável; que os atos expropriatórios devem ocorrer da forma menos gravosa ao devedor; que o fato do imóvel ser alugado não impede sua proteção; que a dívida se refere a despesa de contribuição de associação de moradores, não se equiparando a despesa condominial. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, com o acréscimo do deferimento da gratuidade de justiça desde o primeiro pedido formulado. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação à retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça, não obstante o pedido de gratuidade tenha sido feito na fase de conhecimento, houve o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios, sem que a parte tenha interposto qualquer recurso. Caberia a parte, oportunamente, ter alegado a omissão e requerer a correção da questão, ou mesmo, ter interposto apelação, tendo, contudo, se mantido inerte. Desse modo, fica evidenciada uma barreira intransponível para a retroatividade dos efeitos da concessão da gratuidade de justiça, que é o trânsito em julgado, que impede que a condenação ao pagamento dos honorários seja afetada em seu conteúdo ou em sua exigibilidade pela concessão posterior do benefício. Assim, embora a gratuidade de justiça possa requerida a qualquer tempo, inclusive no cumprimento de sentença, resta obstada a retroatividade dos efeitos da concessão para atingir atos processuais já acobertados pela coisa julgada, estando correta a decisão agravada, que deferiu a gratuidade com efeitos ex nunc. Quanto à impenhorabilidade dos direitos sobre ocupação desprovida de registro público, há relevante discussão sobre a extensão da exceção prevista no artigo 3o, IV, da Lei n. 8.009/90 para alcançar também despesas estabelecidas por associações de moradores. Neste Tribunal, tem prevalecido o entendimento de que “a exceção à impenhorabilidade de bem de família, prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas devidas por morador à associação de moradores que constituiu condomínio (‘de fato’) irregular” (Acórdão 1628683, 07178230820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). É importante salientar que a hipótese não guarda correspondência direta com a tese fixada no Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no contexto fático do Distrito Federal, os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram “condomínios de fato, equiparados ao condomínio edilício, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas” (Acórdão 1682952, 07262188620228070000, Relator: Des LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023). Portanto, a despesa estabelecida no título executivo judicial constitui, prima facie, obrigação propter rem e está alcançada pela exceção prevista na Lei n. 8.009/90, admitindo-se, em consequência, a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel para pagamento da dívida. Em conclusão, não está verificada a probabilidade do direito, necessária a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora